Tribunal: STF
Processo: RE 1358466
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE ATIVOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACORDO DE COLABORAÇÃO. MANTIDO HÍGIDO PELO JUÍZO HOMOLOGADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PERDÃO JUDICIAL. VEDADO PELO ACORDO DE COLABORAÇÃO. 



    1. Acordo de colaboração firmado pelos réus apelantes julgado hígido pelo juízo a quo.



    2. Prosseguimento do julgamento dos recursos de apelação, iniciado com a solução da questão de ordem proposta para aferição do aventado quebramento do termo de colaboração.



    3. Quadro fático existente no momento da prolação da sentença foi reconhecido como sendo aquele em que os apelantes são primários e com bons antecedentes, nada infirmando que a conduta delitiva flagrada - em que pese a sua duração no tempo -, não fosse episódica, como reconheceu o juízo a quo.



    4. A circunstância dos réus atuarem, no momento da prática delitiva, como agentes de turismo, não tem o condão de justificar a negativação das circunstâncias do delito do art. 59 do CP. Não é possível afirmar que os réus atuaram como agentes de turismo para delinquir, exclusivamente, dentre outras razões porque restaram condenados por operação de instituição financeira sem autorização, que é crime comum.



    5. A manutenção de depósitos no exterior, porque ínsita ao tipo objetivo do art. 22 da LCSFN, não merece destaque como circunstância apta a impactar negativamente as circunstâncias judiciais.



    6. Porque em relação os réus, no momento da prolação da sentença, não havia registro de outros fatos, não foram eles considerados criminosos profissionais, razão pela qual incabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, º 4º, da Lei 9.613/98, sobre cada um dos crimes de lavagem.



    7. Ainda que possível a concessão do perdão, à pedido ou até mesmo de ofício, inclusive após a prolação da sentença; é de ser observado que, sendo o acordo de colaboração um negócio jurídico endoprocessual, pressupondo voluntariedade e espontaneidade, não pode ser desconsiderado que as partes pesam as consequências de suas ações ao entabularem o acordo.



    8. Firmado o acordo, consentindo as partes com os seus termos, daí decorre que em troca dos benefícios são impostos compromissos. A cláusula do termo de colaboração que prevê a não incidência do perdão é de ser respeitada.



    9. O pleito recursal defensivo alternativo, de aplicação do redutor de dois terços nas sanções corporais que lhe foram impostas não encontra espaço diante dos termos do acordo entabulado entre as partes.



    10. A primariedade e os bons antecedentes são neutros, não prejudicando ou beneficiando a ré, não se prestando a trazer a pena-base para próximo do mínimo legal.



    11. A pretendida diferenciação de pena-base entre os réus, pelo fundamento de que a ré teria admitido somente ser responsável por uma das contas operadas na prática do delito não prospera. Em que pese a ré haver admitido ser responsável, unicamente, por uma das três contas, colhe-se da instrução que a ré Patrícia e o corréu Clark agiam em colaboração mútua.



    12. Não verificada a alegada diferenciação quantitativa do quantum de diminuição da pena após o julgamento dos embargos de declaração.



    13. Afastadas as teses defensivas dá ré no sentido de que deveriam ter incidência a causa de diminuição prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 9.613/98, bem assim como a causa especial de diminuição prevista no art. 14 da Lei 9.807/99 no que diz com o delito de operação de instituição financeira sem a devida autorização. O quantum de 1 ano e 3 meses de reclusão pela operação desautorizada; de 3 anos e 9 meses de reclusão pela evasão de divisas; e de 4 anos e 4 meses de reclusão pela lavagem, que unificados em 9 anos e 4 meses de reclusão, foram objeto de derrogação decorrente do acordo de colaboração premiada e geraram a pena final de 4 anos de reclusão em regime aberto, com a substituição pelas penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Admitir o pleito recursal redundaria em dupla incidência de causas de diminuição da pena pelo mesmo fenômeno, a colaboração premiada. Inadmissibilidade.



    14. Negado provimento aos recursos de apelação” (documento eletrônico 262).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documentos eletrônicos 281 e 296).



    Neste RE interposto por P.M.P., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, II, XXXIX e LVII, da mesma Carta (documento eletrônico 308). 



    Por sua vez, no RE interposto por C.S., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 313). 



    É o relatório necessário. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF.



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei). 



    Ademais, quanto ao recurso interposto por C.S., os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Já no recurso interposto por P.M.P., esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Outrossim, ainda que superado esses óbices, observo que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 9.613/1998, 9.807/1999, 11.343/2006 e 12.850/2013), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.221.770-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.034.324-AgR/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Receptação qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Necessário prequestionamento da matéria constitucional. Súmula 282/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.263.579-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF.



    2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 695.721-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli – Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 716.904-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, de minha relatoria – Segunda Turma)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator